Tribunal: TJMT
Processo: 0110449-57.2014.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0110449-57.2014.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDWARD CANDIDO LAMBERT (EMBARGANTE), IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A. (EMBARGANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGADO), TUT TRANSPORTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), UNIBANCO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO BOMBONATO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL (EMBARGADO), IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MENDES BARBOSA - CPF: 013.382.286-92 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA TOCANTINS NUNES DALDEGAN - CPF: 453.712.101-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ADVOGADO), EDWARD CANDIDO LAMBERT - CPF: 016.476.098-95 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESES DESTE RECURSO JÁ JULGADAS NO PROCESSO PRINCIPAL (RED Nº 0035423-53.2014) – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEFINIDA EM DUAS OPORTUNIDADES – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU DÚVIDA – PROCRASTINAÇÃO – MAJORAÇÃO DA MULTA DE 2%, PARA 10% – ART. 1026, 3º DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos sob a alegação de contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado, sem a devida comprovação de quaisquer dos vínculos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos legais ou se foram opostos com caráter meramente procrastinatório, sujeitando o embargante à multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não configura fundamento legítimo para a oposição de embargos, especialmente quando não há demonstração de qualquer vício no acórdão embargado.

Configurado o caráter manifestamente procrastinatório dos embargos, justifica-se a majoração da multa prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC, no percentual de 10%, para evitar o abuso do direito de recorrer e garantir a celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Embargos rejeitados, com aplicação de multa por caráter procrastinatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se do 5º embargos de declaração opostos por EDWARD CÂNDIDO LAMBERT, contra o acórdão prolatado no 4º Embargos de Declaração (id. 267833282) que, por unanimidade, não foi conhecido, bem como, aplicou a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

A parte embargante repete as mesmas teses explicitadas nos autos dos RED’s Nº’s. 0035423-53.2014.8.11.0000 e 0110449-57.2014.

Contrarrazões no id. 269767750, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração opostos são manifestamente descabidos, visto que o Embargante não apontou a existência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que justifique a oposição dos aclaratórios.

Em vez disso, o autor se limita a alegar que a decisão embargada está equivocada, mas, na realidade, apenas repete os argumentos apresentados na Contraminuta ao Agravo de Instrumento e em outros Embargos de Declaração, os quais já foram rejeitados por este Tribunal.

Como relatado, a parte embargante simplesmente copiou trecho já repetido nos outros 04 (quatro) RED’s anteriores, também apresentados paralelamente no apenso Agravo de Instrumento nº 0035423-53.2014.8.11.0000 e, como já decidido nas outras oportunidades, o presente Agravo de Instrumento perdeu o objeto, nos termos do v. acórdão embargado, de modo que todas as razões trazidas no recurso ora contrarrazoado não dizem respeito aos presentes autos, mas apenas ao apenso Agravo de Instrumento nº 0035423-53.2014.8.11.0000.

Novamente, no tópico, o que pretende o embargante é redefinir a questão relativa à responsabilidade solidária da seguradora, matéria já analisada e confirmada em duas oportunidades, com declinação das normas vigentes e entendidas, pelo Colegiado, como aplicáveis à espécie.

A toda evidência, procura fazer prevalecer sua pretensão, exposta quando do ajuizamento da ação, que posteriormente foi analisada e decidida em dois acórdãos, o que é inviável, pois não acolhida, no tópico.

Diante disso, considerando que a oposição dos presentes embargos de declaração mostrou-se desnecessária, resultando em atraso injustificado da prestação jurisdicional, entendo que a parte embargante deve ter majorada a multa anteriormente aplicada de 2%, para 10% do valor atualizado da causa, conforme o art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração, e condeno o embargante, ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025